Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. Processo civil. Contrato. Empréstimo. Desconto em conta corrente. Autorização concedida. Cancelamento. Pedido administrativo. Comprovado. Resolução do Bacen. Ausência de violação à pacta sunt servanda. Tema repetitivo no 1.085/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente, decorrentes de contrato bancário firmado com instituição financeira, buscando a revogação da autorização anteriormente concedida, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em saber se o correntista tem direito potestativo de revogar autorização de débito automático em conta, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
3. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
6. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito.
7. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 421, p.u.; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706294-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.6.2023; TJDFT, AI 0738993-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.2.2023; STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.10.2019.